Tribunal: TJSP
Processo: 0015115-47.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME OU LIVRAMENTO CONDICIONAL – Livramento condicional. Impossibilidade. Sentenciado que já foi beneficiado anteriormente com o benefício, o qual foi revogado pela prática de novo crime. Novo benefício pleiteado que está incidindo sobre a reprimenda anterior. Necessidade de cumprimento integral da pena anterior e resgate de mais da metade das novas penas.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME OU LIVRAMENTO CONDICIONAL – Livramento condicional. Impossibilidade. Sentenciado que já foi beneficiado anteriormente com o benefício, o qual foi revogado pela prática de novo crime. Novo benefício pleiteado que está incidindo sobre a reprimenda anterior. Necessidade de cumprimento integral da pena anterior e resgate de mais da metade das novas penas. Arts. 88 do CP e 142 da LEP – Progressão de regime prisional. Reforma da r. decisão. Necessidade. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Ausência de intercorrências na execução da pena. Bom comportamento carcerário atestado em boletim informativo. Cumprimento da pena de forma satisfatória. – Recomendação de deferimento da progressão de regime como forma de se incentivar a adequada integração social do condenado. – PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO.